Tribunal: TJSP
Processo: 2213597-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Pretensão da Câmara Municipal de Santana do Paranaíba de reformar decisão que decretou suspensão de contrato administrativo – Desistência do recurso manifestada pelo agravante – Homologação – Recurso prejudicado.